Tribunal: TJES
Processo: 5001210-19.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001210-19.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA CAMARA DOS SANTOS
RECORRIDO: WAM COMERCIALIZACAO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5001210-19.2025.8.08.0004
Recorrente:
JÉSSICA CÂMARA DOS SANTOS
Recorrido:
WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A. (“WAM”)

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR RESCISÃO DO CONTRATO, SEM CONDENAR À DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE – ABORDAGEM COMERCIAL INSISTENTE E CANCELAMENTO IMEDIATO – PAGAMENTO DE ENTRADA – DISCUSSÃO SOBRE DIREITO DE ARREPENDIMENTO E COBRANÇAS POSTERIORES – ANÁLISE EXCLUSIVA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE MÁ-PRESTAÇÃO POSTERIOR OU COBRANÇA EFETIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Jéssica Câmara dos Santos contra sentença (ID nº 16085495) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando ao autor que promova o cancelamento de eventuais cobranças decorrentes do pacto contratual, sem condenação à repetição de valores ou danos morais.

2. A parte recorrente sustenta que foi vítima de abordagem insistente e de prática comercial agressiva que teria levado à contratação de “cota” de multipropriedade, alegando que tentou cancelar a contratação no dia seguinte, sem sucesso, reiterando o pedido de devolução da entrada paga e pleiteando indenização por dano moral. A requerida, por sua vez, defende a higidez da relação contratual, a inexistência de direito ao arrependimento fora das hipóteses legais e a impossibilidade de devolução dos valores pagos.

3. A controvérsia recursal limita-se a aferir se a autora faz jus à restituição da entrada e se há dano moral indenizável, diante do contexto narrado, sem impugnação quanto à rescisão contratual, já reconhecida pelo juízo de origem.

4. Compulsando os autos,verifica-se que a autora participou de apresentação comercial em Porto Seguro/BA, efetuou pagamento de entrada (R$700,00, conforme narrativa inicial) e, no dia seguinte, tentou cancelar a contratação, tendo sido orientada a preencher formulário, sem êxito imediato. Há anexos de BO, reclamação no Procon, prints de mensagens e documentação da empresa. Contudo, embora exista descontentamento e evidente frustração, não há prova de que a requerida tenha efetuado cobranças posteriores, tampouco de que tenha lançado débitos indevidos no nome da autora, circunstância essencial ao pedido de restituição.

5. Quanto ao direito de arrependimento, não há elementos que permitam enquadrar a contratação no art. 49 do CDC, uma vez que houve presença física da consumidora no local de venda, com atendimento presencial e assinatura de documentos. A jurisprudência das Turmas Recursais tem reiteradamente afastado a aplicação do direito de arrependimento em situações análogas, ressalvados os casos de contratação exclusivamente virtual, o que não ocorre no presente caso.

6. Ademais, a contratação foi expressamente rescindida pela sentença, atendendo ao pedido principal. Todavia, ausente prova documental mínima das condições exatas do contrato, especialmente no que diz respeito à natureza da entrada e às regras contratuais sobre cancelamento, não se pode, com segurança, estabelecer que há valores devolvíveis. O ônus probatório da autora, no ponto, não foi atendido.

7. Em relação ao dano moral, ainda que a narrativa revele incômodo e aborrecimento, não se identifica situação excepcional que extrapole o campo dos transtornos cotidianos ou que importe violação à dignidade do consumidor. Não há nos autos demonstração de cobrança vexatória, inscrição indevida, ameaça, exposição, constrangimento público ou qualquer elemento capaz de elevar o desconforto ao patamar indenizável. O mero dissabor decorrente de atendimento comercial falho não configura dano moral indenizável.

8. Assim, a sentença enfrentou corretamente as questões essenciais da lide, analisou adequadamente o conjunto probatório e deu correta solução ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)